Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700590-56.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: NEURAH DE OLIVEIRA D ABADIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por NEURAH DE OLIVEIRA D ABADIA contra a decisão ID origem 243415314, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal no 0002654-20.2002.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, na qualidade de curadoria especial, consistente na expedição de ofício à instituição financeira responsável pelo bloqueio, para que informasse a natureza da conta atingida pelo bloqueio via SISBAJUD, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o grande volume de processos em tramitação nesta Vara especializada, bem como a prerrogativa assegurada aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes certidões, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos entre outras providências necessárias ao exercício de suas atribuições, conforme previsão do art. 89, X da LC 80/94, INDEFIRO o pedido da Curadoria Especial. Certifique a Secretaria acerca da eventual oposição de embargos à execução. Em caso negativo, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante afirma que, por se tratar de parte citada por edital, a curadoria especial necessita de instrumentos mínimos de produção probatória para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, sendo indispensável a intervenção judicial, já que o sigilo bancário impede a obtenção direta das informações. Ressalta a possibilidade de impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil – CPC, e sustenta que o fundamento adotado pelo Juízo — prerrogativa de requisição da Defensoria Pública — não se aplica a dados bancários protegidos por reserva de jurisdição. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta que a imediata transferência dos valores ao exequente poderá ocasionar dano de difícil ou impossível reparação. Ao final, requer o conhecimento do recurso, bem ainda: [...] c) A cassação da decisão objeto do presente agravo, que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública do DF para oficiar a instituição financeira a esclarecer a natureza da conta da executada em que se realizou o bloqueio judicial. d) O deferimento da tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso ou para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste recurso. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0002654-20.2002.8.07.0001, indeferiu pedido formulado pela DPDF, na qualidade de curadoria especial, de expedição de ofício à instituição financeira responsável pelo bloqueio judicial, para que informasse a natureza da conta atingida. Inconformada, a agravante sustenta que, em razão da citação por edital, a curadoria especial necessita de intervenção judicial para a obtenção de informações bancárias indispensáveis ao exercício do contraditório e da ampla defesa, diante do sigilo que recai sobre tais dados, bem como aponta a possível impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. A questão devolvida a exame, portanto, restringe-se à necessidade de intervenção judicial para obtenção de informações bancárias, a pedido da curadoria especial, com vistas à verificação da eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão indeferiu o pedido da curadoria especial sob o fundamento de que a Defensoria Pública dispõe de prerrogativa legal para requisitar informações diretamente às autoridades públicas, nos termos do art. 89, inciso X, da Lei Complementar no 80/1994. Todavia, tal fundamento não se mostra suficiente para afastar a necessidade de intervenção judicial na hipótese dos autos. Isso porque as informações pretendidas — relativas à natureza da conta atingida pelo bloqueio judicial — encontram-se acobertadas por sigilo bancário, cujo afastamento demanda ordem judicial, não sendo alcançadas pela prerrogativa administrativa de requisição conferida à Defensoria Pública. Trata-se, portanto, de dados submetidos à reserva de jurisdição, insuscetíveis de obtenção direta pela curadoria especial. Ademais, estando a executada citada por edital, a atuação da curadoria especial não pode ser meramente formal, devendo ser assegurados instrumentos mínimos de produção probatória, sob pena de esvaziamento do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, a identificação da natureza da conta bloqueada revela-se providência indispensável para a aferição da eventual impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Além disso, a solução adotada na origem não se harmoniza com o princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, além de promover o devido processo legal e assegurar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Para corroborar essa linha de raciocínio, confira-se as seguintes ementas de julgados da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RÉU PRESO. CURADORIA ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. SIGILO BANCÁRIO. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de rejeição liminar da impugnação à penhora de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, no cumprimento de sentença penal condenatória, a qual fixou indenização por danos morais à vítima de violência doméstica. 1.1. O agravante, réu preso, alegou a possibilidade de os valores bloqueados terem origem em verbas impenhoráveis, como salário ou remuneração por trabalho intramuros. 1.2. Requereu-se a expedição de ofícios às instituições financeiras para esclarecimento da natureza da conta bancária bloqueada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de ofício às instituições financeiras para apurar a natureza dos valores bloqueados; e (ii) estabelecer se a ausência de prova mínima da origem dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Curadoria Especial atua em nome de parte ausente, sem possibilidade de contato direto, circunstância a qual inviabiliza a obtenção de documentos bancários protegidos por sigilo. 4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a expedição de ofícios às instituições financeiras quando solicitada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, com base no princípio da cooperação (art. 6o, CPC). 5. A obtenção da informação sobre a natureza da conta é essencial para verificar eventual violação à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 6. A negativa do pedido de diligência compromete o exercício da ampla defesa e da produção probatória, especialmente em casos envolvendo réu preso e representado por curador. 7. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade de expedição de ofício em situações semelhantes, reforçando a necessidade de atuação colaborativa do juiz para garantir o contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional. 7.1. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para determinar a expedição de ofício às instituições bancárias, com a finalidade de informar, no prazo de 5 dias, a natureza da conta e/ou dos valores bloqueados na conta da parte executada. Tese de julgamento: "1. É admissível, em caráter excepcional, a expedição de ofício às instituições financeiras para apuração da natureza dos valores bloqueados, quando solicitada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, notadamente quando atua na defesa de réu preso. 2. A ausência de prova mínima da origem dos valores não afasta, por si só, a possibilidade de diligência judicial para verificação da impenhorabilidade, especialmente quando há impedimento legal para obtenção direta das informações pela parte representada." ___________________________ [...] (Acórdão 2061242, 0731638-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025 – grifo nosso) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA. NATUREZA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o requerimento da Curadoria Especial de expedição de ofício à instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o requerimento formulado pela Curadoria Especial de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio judicial de numerário a fim de perquirir a respeito da natureza do valor bloqueado é possível. 4. A referida possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação, além de promover o devido processo legal e assegurar o regular contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, expeça ofício à instituição financeira nos casos em que há valores bloqueados e pessoa ausente representada pela Curadoria Especial, o que vem a promover o devido processo legal e a assegurar o regular contraditório e ampla defesa.” [...] (Acórdão 2055860, 0725795-24.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025 – grifo nosso) Também se encontra caracterizado o perigo de dano, uma vez que o Juízo de 1o Grau determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor do exequente, o que pode ensejar a irreversibilidade prática da medida, caso posteriormente se reconheça a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão do levantamento dos valores constritos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator